Tribunal: TJES
Processo: 5010900-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010900-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OLINDA VILWOCK SAICK e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010900-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: OLINDA VILWOCK SAICK E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
OLINDA VILWOCK SAICK E OUTROS (+2)
contra

a r. decisão com cópia no ID 3697441 (fls. 128/129), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos dos
embargos à execução
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 3697438, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i)

sempre laboraram no setor da avicultura, porém, com o advento da crise econômica da pandemia da Covid-19, foram fortemente impactados pela escalada de preço dos insumos; (ii) o setor da avicultura convalescia desde a crise hídrica de 2016 e a pandemia tornou excessivamente onerosa a atividade; (iii)

acumularam dívidas milionárias ao contraírem empréstimos bancários para salvar a granja; (iv) a atividade econômica dos recorrentes não se recuperou, sendo que a granja teve fortes prejuízos, por isso, estão em processo de encerramento; (v) “
Se forem somadas todas as custas, respeitando o teto legal de cada demanda, o montante final seria superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
” (fl. 14); e (vi)
“
Não bastasse
os múltiplos processos de execução, há também a penhora e restrição de patrimônio, tornando indisponíveis todos os bens dos agravantes, inclusive aqueles que já foram dados em garantia para o pagamento dos empréstimos bancários”
(fl. 17).

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão objurgada, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos agravantes nos autos originários.

Em decisão acostada no ID 3785890, deferi o pedido de tutela recursal.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 3991812).

Pois bem.

Reanalisando a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que os recorrentes apresentaram declarações de pobreza (ID 3697441 – fls. 59 e 61), conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Ao fundamentar o indeferimento do benefício, após ter sido concedido oportunidade aos agravantes, o julgador singular entendeu que os documentos que haviam sido juntados não seriam capazes de comprovar a insuficiência de recursos financeiros, na medida em que, embora se qualifiquem como avicultores, sequer demonstraram a renda mensal auferida por eles.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, como dito antes, ao realizar uma nova análise dos documentos que foram juntados aos autos, entendo que, de fato, os recorrentes não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seus sustentos.

Em exame, vislumbro que, além das declarações de hipossuficiência acima mencionadas, os documentos acostados revelam que os recorrentes, ao menos aparentemente, enfrentam gravíssima situação de endividamento.

Verifico, ainda, extratos bancários dos recorrentes e auto de penhora de equipamentos e maquinário da granja, que corroboram a atual situação de hipossuficiência financeira descrita nas declarações de hipossuficiência firmadas pelos agravantes.

Destarte, os documentos dos autos demonstram que os recorrentes, em momento anterior, contavam com elevada capacidade financeira e dispunham de importante credibilidade junto às instituições financeiras, tendo contraído diversos empréstimos bancários de elevado valor, ao passo que, atualmente, enfrentam uma grave situação de endividamento.

Destaco também que este Egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo esses mesmos recorrentes, vêm concedendo o benefício ora pleiteado em diversas outras ações em que eles são demandados.

A título de exemplo, cito os seguintes precedentes: Agravo de Instrumento nº 5010895-67.2022.8.08.0000 – relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior e Agravo de Instrumento nº 5009961-12.2022.8.08.0000 – relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 3785890.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.